Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708243-85.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 405 D E S P A C H O FRANCISCO PEREIRA SERPA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que negou seguimento ao recurso (24555827). Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CONDOMÍNIO DO BLOCO L DA SQN 405, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator